Tribunal: TJDFT
Processo: 0004330-21.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004330-21.2017.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA PIEDADE DE SOUZA, DEIJA DOS REIS FREIRES EMBARGADO: ESPOLIO DE AUGUSTA CANDIDA DE OLIVEIRA DOS REIS, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO FERREIRA, ELAINE CAMILA DOS REIS CRISTALINO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 19891845 -Pág.1/5 no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora